Tribunal: TJSP
Processo: 1502088-90.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação Criminal – Crime da Lei de Trânsito e Violação da suspensão ou proibição de dirigir imposta judicialmente - Sentença condenatória - Recurso defensivo – Absolvição, com fundamento nos artigo 386, V ou VII do C.P.P. - Impossibilidade – Prova segura e convincente – Validade da palavra dos agentes públicos – Embriaguez constatada por depoimentos policiais e pelo laudo toxicológico -

Ementa:
Apelação Criminal – Crime da Lei de Trânsito e Violação da suspensão ou proibição de dirigir imposta judicialmente - Sentença condenatória - Recurso defensivo – Absolvição, com fundamento nos artigo 386, V ou VII do C.P.P. - Impossibilidade – Prova segura e convincente – Validade da palavra dos agentes públicos – Embriaguez constatada por depoimentos policiais e pelo laudo toxicológico - Inteligência do art. 306, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.503/97, que prevê os variados meios de prova pelos quais pode ser comprovada a alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo - Laudo toxicológico obtido através da colheita do sangue do réu – Prova irrepetível e, segundo o art. 155 do CPP , hábil para fundamentar a condenação - Acusado que violou decisão judicial de proibição de dirigir, não realizando o processo de reabilitação após o cumprimento da pena de suspensão do direito de dirigir - Condenação de rigor – Dosimetria – Primeira Fase - Majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes do apelante – Segunda fase - Presente a agravante da multireincidência sendo elas genéricas e específica, quanto ao delito de embriaguez ao volante, a pena do delito previsto no artigo 306 do CTB foi majorada em 1/3 e a do delito previsto no artigo 30 do CTB em 1/6 - Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Descabimento – Réu que negou o consumo de substância psicoativa - Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena - Penas somadas em concurso material de crimes - Regime semiaberto mantido em razão dos maus antecedentes do sentenciado – Ausentes os requisitos para substituição da pena por restritivas de direitos – Recurso defensivo improvido.